Tribunal: TJDFT
Processo: 0725222-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725222-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALYFTHER RHAMYEN QUEVEDO DA SILVA APELADO: PHILIPE KOSININK COIMBRA D E S P A C H O Não há certificação de transcurso do prazo para apresentar contrarrazões. Assim, para evitar qualquer alegação de nulidade, encaminhem-se os autos à Instância de Origem para que seja realizada a devida certificação. Brasília, 21 de julho de 2025 17:03:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador